Tribunal: STF
Processo: Rcl 37848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado do Juízo de Direito do 1º Tribunal do Júri da comarca de João Pessoa/PB – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifei)
    Aduz a parte ora reclamante, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, os seguintes fundamentos:
    “2. O Reclamante foi denunciado em 30 de junho de 2018 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
    3. Citado, a defesa, representada pelos advogados que antecederam esta banca, teve dificuldade de apresentar Resposta à Acusação, por não ter tido acesso a alguns apensos e ao conteúdo das mídias de interceptação telefônica, principal prova acusatória, em razão da necessidade de senha de acesso, não fornecida.
    4. Dias após, com a juntada dos referidos apensos, a defesa apresentou peça às fls. 1113/1120 do volume VI, pugnando pela restituição do prazo para a apresentação de nova Resposta à Acusação.
    5. Do mesmo modo, já na referida petição, se alertou que a cópia do CD fornecida pelo Cartório contendo os áudios das interceptações telefônicas tinha conteúdo completamente inacessível, criptografado e bloqueado por senha não fornecida em momento algum.
    6. Em que pese a plausibilidade do pedido e a clareza do direito, o Juiz de Primeiro Grau determinou fosse a peça desentranhada ao argumento de que as alegações iniciais já teriam sido apresentadas:
    …...................................................................................................
    7. Com isso, mesmo sem que a defesa tivesse acesso às citadas mídias, o processo teve seu curso, havendo sido ouvidas as testemunhas de acusação mesmo sem que as defesas tivessem tido acesso à principal prova do processo.
    8. Na data da audiência para oitiva das testemunhas de defesa, ocorrida no dia 22 de janeiro de 2019, no entanto, aportou ao processo ofício subscrito pelo delegado responsável pelo caso nova cópia das mídias juntadas inicialmente ao processo:
    …...................................................................................................
    9. As defesas pugnaram então pelo adiamento do ato,  até que pudessem acessar o seu conteúdo, o que foi deferido pelo Magistrado nos seguintes termos (fl. 1.433, volume 7):
    …...................................................................................................
    10. Como se vê, em que pese tenha reconhecido que o direito violado (acesso à prova) era de envergadura constitucional, o Magistrado não anulou os atos anteriores, todos realizados sem conhecimento completo das provas, que, como visto, constam da própria narrativa da denúncia, constituindo, portanto, a própria acusação.
    11. No entanto, a senha fornecida no referido ofício, enviado pelo delegado responsável pelo caso, não abria a totalidade das mídias, mas apenas uma pequena parte delas.
    12. Este fato foi apontado pelas defesas logo a seguir, assim que tiveram acesso às novas mídias anexadas aos autos  (fls. 1.451/1.452, 1.488/1.502).
    13. O Ministério Público, a seu turno, manifestou-se nos seguintes termos:
    …...................................................................................................
    14. O Magistrado, então, ao invés de insistir na eliminação das barreiras técnicas ao acesso à prova, como o fornecimento de senha correta e gravação em formato não cifrado pela autoridade policial, decidiu, inusitadamente, determinar o desentranhamento das mídias dos autos:
    …...................................................................................................
    15. A partir de então, o processo teve seu curso apenas com os relatórios técnicos que continham a interpretação policial dos diálogos supostamente contidos nas mídias,  como se a prova não fosse a interceptação telefônica, mas o juízo unilateral feito a partir delas pela polícia, suprimindo da defesa o contraditório sobre a prova.
    16. Não resta a menor dúvida de que todas essas circunstâncias ferem de morte o comando da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.” (grifei)
    Ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, o Juízo de Direito do 1º Tribunal do Júri da comarca de João Pessoa/PB esclareceu o que se segue:
    “Através das Cautelares Inominadas nºs 0005881- -45.2018.8.15.2002 e 0001970-25.2018.8.15.2002, foi ordenada a ‘quebra do sigilo das interceptações telefônicas’ para instruir os autos do Inquérito Policial que embasou o oferecimento da denúncia na ação penal a que respondem o reclamante e outros e – ‘em oposto ao que alega o reclamante’ – deu-se cumprimento ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14/STF, ordenando-se o levantamento do sigilo imposto por Lei (docs. anexos) determinando-se fossem apensados ao inquérito policial. 
    Com base no Inquérito policial e nos relatórios técnicos nele inseridos, de acordo com as mídias gravadas, o MP ofereceu denúncia (cópia anexa), iniciando-se a persecução penal, e, após citados, todos ofereceram defesa escrita, tendo os atos da instrução sido realizados, sendo o ‘reclamante’ pronunciado juntamente com o ‘intermediador’ e o ‘executor’ do crime referido, assegurando-se a regularidade do devido processo legal, ampla defesa e princípio do contraditório a todos os acusados – indistintamente. 
    O ponto central da reclamação refere-se ao fato de que o juízo não teria oportunizado o acesso às mídias que foram trazidas na segunda audiência de instrução, pelo então delegado que presidiu o inquérito, Dr. Aldovrille Grisi Dantas, que TERIAM ORIENTADO A FEITURA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA.
    Entendi como providência desnecessária, praticamente encerrada a instrução, haja vista as escutas e as gravações não estarem mais sujeitas ao sigilo, EM CUMPRIMENTO À SÚMULA, e toda a matéria de acusação e prova ter sido condensada na peça acusatória, pelo que indeferi e determinei sua devolução ao nobre delegado, considerando já ultrapassada a fase de análise de mídias que embasaram os relatórios que subsidiaram a denúncia, mesmo porque todos os réus apresentaram suas defesas contra os argumentos da denúncia que foram conhecidos de todos. 
    Da mesma forma, os diálogos que foram destacados pelo Ministério Público e que integraram a acusação, foram transcritos e estão nos autos para exame de todos. Não vislumbrei e nem existe nenhum prejuízo para a defesa, porque nenhum fato novo foi trazido ou acrescentado à acusação formulada, que já não fosse de conhecimento da defesa.
    Há de se verificar, também, que as possíveis nulidades ocorridas na fase inquisitorial não têm o condão de macular a ação penal, e, no caso vertente, nenhuma nulidade nesse sentido foi trazida no momento oportuno (defesa escrita), restando preclusa. A ação prosseguiu no seu andamento normal, sendo o ‘reclamante’ (acusado de mandante), o ‘intermediário’ e o ‘executor’ pronunciados, operando-se o trânsito em julgado em relação aos dois últimos, que já atenderam ao disposto no art. 422 do CPP (apresentaram prova plenária), encontrando-se sob apreciação do Tribunal de Justiça o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo reclamante, que subiu por traslado. 
    Em suma, as mídias trazidas pelo delegado de forma extemporânea e inoportuna foram matérias aventadas, analisadas e utilizadas na feitura do inquérito (cautelares), e não produzidas na fase da instrução. O que, na verdade, ‘data venia’, pretende o reclamante é a soltura do seu constituinte e a nulidade ‘ab initio’ de uma ação penal composta de oito volumes e cinco apensos, que contempla um crime de alta repercussão, que estarreceu a sociedade pessoense.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente a presente reclamação, para “garantir-se o acesso a todas as gravações em mídias produzidas a partir das interceptações telefônicas captadas no curso do inquérito, de maneira descriptografada e com a entrega de todas as senhas, de molde a garantir o respeito à Súmula Vinculante 14 deste Tribunal” (grifei).
    Postula-se, ainda, seja declarada “a nulidade dos atos processuais praticados após o oferecimento da denúncia, reabrindo-se o prazo para a apresentação de resposta à acusação, confirmando-se o relaxamento da prisão como consequência (...) da decisão, em caráter definitivo” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA- -VERDE DE CARVALHO, opinou pela improcedência deste processo reclamatório, fazendo-o em parecer assim ementado: 
    “Processo penal. Reclamação. Suposta violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.
    1. Não houve qualquer negativa de acesso à defesa a elementos de prova dos autos, razão pela qual afasta-se a alegada violação à SV 14/STF. 2. Além disso, ainda que existente  a referida nulidade, esta restou preclusa, pois não arguida no momento oportuno. 3. Pela improcedência da reclamação.” (grifei) 
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a controvérsia veiculada nesta reclamação. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão, em parte, ao ora reclamante.
    Com efeito, os elementos produzidos nesta sede processual evidenciam a ocorrência de transgressão à Súmula Vinculante nº 14/STF, eis que o exame do ato questionado, proferido nos autos do Processo nº 0000312-63.2018.8.15.2002, revela não ter sido assegurado aos Advogados da causa o amplo acesso ao conteúdo das mídias de interceptação telefônica.
    O presente caso põe em destaque situação impregnada de alto relevo jurídico-constitucional, consideradas as graves implicações que resultam de injustas restrições impostas ao exercício, em plenitude, do direito de defesa e à prática, pelo Advogado, das prerrogativas profissionais que lhe são inerentes (Lei nº 8.906/94, art. 7º, incisos XIII e XIV).
    O Estatuto da Advocacia – ao dispor sobre o acesso do Advogado aos procedimentos estatais, inclusive àqueles que tramitem em regime de sigilo (hipótese em que se lhe exigirá a exibição do pertinente instrumento de mandato) – assegura-lhe, como típica prerrogativa de ordem profissional, o direito de examinar os autos, sempre em benefício de seu constituinte, e em ordem a viabilizar, quanto a este, o exercício do direito de conhecer os dados probatórios já formalmente produzidos no âmbito da investigação penal, para que se possibilite a prática de direitos básicos de que também é titular aquele contra quem foi instaurada, pelo Poder Público, determinada persecução criminal.
    Nem se diga, por absolutamente inaceitável, considerada a própria declaração constitucional de direitos, que a pessoa sob persecução penal (em juízo ou fora dele) mostrar-se-ia destituída de direitos e garantias. Esta Suprema Corte jamais poderia legitimar tal entendimento, pois a razão de ser do sistema de liberdades públicas vincula-se, em sua vocação protetiva, a amparar o cidadão contra eventuais excessos, abusos ou arbitrariedades emanados do aparelho estatal.
    Não custa advertir, como já tive o ensejo de acentuar em decisão proferida no âmbito desta Suprema Corte (MS 23.576/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), que o respeito aos valores e princípios sobre os quais se estrutura, constitucionalmente, a organização do Estado Democrático de Direito, longe de comprometer a eficácia das investigações penais, configura fator de irrecusável legitimação de todas as ações lícitas desenvolvidas pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público ou pelo próprio Poder Judiciário.
    A pessoa contra quem se instaurou persecução penal – não importa se em juízo ou fora dele – não se despoja, mesmo que se cuide de simples indiciado, de sua condição de sujeito de determinados direitos e de senhor de garantias indisponíveis, cujo desrespeito só põe em evidência a censurável (e inaceitável) face arbitrária do Estado, a quem não se revela lícito desconhecer que os poderes de que dispõe devem conformar-se, necessariamente, ao que prescreve o ordenamento positivo da República.
    Vale relembrar, no ponto, por necessário, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal em torno da matéria pertinente  à posição jurídica que o indiciado – e, com maior razão, o próprio réu – ostenta em nosso sistema normativo, e que lhe reconhece direitos e garantias inteiramente oponíveis ao poder do Estado, por parte de quem sofre a persecução penal:
    “INQUÉRITO POLICIAL – UNILATERALIDADE – A SITUAÇÃO JURÍDICA DO INDICIADO
    – O inquérito policial, que constitui instrumento de investigação penal, qualifica-se como procedimento administrativo destinado a subsidiar a atuação persecutória do Ministério Público, que é – enquanto ‘dominus litis’ – o verdadeiro destinatário das diligências executadas pela Polícia Judiciária.
    A unilateralidade das investigações preparatórias da ação penal não autoriza a Polícia Judiciária a desrespeitar as garantias jurídicas que assistem ao indiciado, que não mais pode ser considerado mero objeto de investigações.
    O indiciado é sujeito de direitos e dispõe de garantias, legais e constitucionais, cuja inobservância, pelos agentes do Estado, além de eventualmente induzir-lhes a responsabilidade penal por abuso de poder, pode gerar a absoluta desvalia das provas ilicitamente obtidas no curso da investigação policial.”
    (RTJ 168/896-897, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Esse entendimento reflete a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal construída sob a égide da vigente Constituição e encontra apoio na lição de autores eminentes, que, cientes de o exercício do poder não autorizar a prática do arbítrio, enfatizam que, mesmo  em procedimentos inquisitivos instaurados no plano da investigação policial, há direitos que, titularizados pelo indiciado, simplesmente não podem ser ignorados pelo Estado.
    Cabe referir, nesse sentido, o magistério de FAUZI HASSAN CHOUKE (“Garantias Constitucionais na Investigação Criminal”, p. 74, item n. 4.2, 1995, RT), de ADA PELLEGRINI GRINOVER (“A Polícia Civil e as Garantias Constitucionais de Liberdade”, “in” “A Polícia à Luz do Direito”, p. 17, 1991, RT), de ROGÉRIO LAURIA TUCCI (“Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro”, p. 383, 1993, Saraiva), de ROBERTO MAURÍCIO GENOFRE (“O Indiciado: de Objeto de Investigações a Sujeito de Direitos”, “in” “Justiça e Democracia”, vol. 1/181, item n. 4, 1996, RT), de PAULO FERNANDO SILVEIRA (“Devido Processo Legal – Due Process of Law”, p. 101, 1996, Del Rey), de ROMEU DE ALMEIDA SALLES JUNIOR (“Inquérito Policial e Ação Penal”, p. 60/61, item n. 48, 7ª ed., 1998, Saraiva) e de LUIZ CARLOS ROCHA (“Investigação Policial – Teoria e Prática”, p. 109, item n. 2, 1998, Saraiva), entre outros.
    Impende destacar, por oportuno, que os Advogados – sejam os constituídos pelo acusado, sejam os nomeados pelo juiz para defesa dativa – têm direito de acesso aos autos do processo (ou da investigação) penal, ainda que em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa, que há de ser compreendido – enquanto prerrogativa indisponível assegurada pela Constituição da República – em perspectiva global e abrangente.
    É certo, no entanto, em ocorrendo a hipótese excepcional de sigilo – e para que não se comprometa o sucesso das providências investigatórias em curso de execução (a significar, portanto, que se trata de providências ainda não formalmente incorporadas ao procedimento de investigação) –, que o acusado, por meio de Advogado por ele constituído, tem o direito de conhecer as informações “já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução das diligências em curso (…)” (RTJ 191/547-548, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vê-se, pois, assistir àquele sob persecução penal do Estado o direito de acesso aos autos, por intermédio de seu Advogado, que poderá examiná-los, extrair cópias ou tomar apontamentos (Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIV), observando-se, quanto a tal prerrogativa, orientação consagrada em decisões proferidas por esta Suprema Corte (HC 86.059-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 90.232/AM, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – Inq 1.867/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.836/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), mesmo quando a persecução estatal esteja sendo processada em caráter sigiloso, hipótese em que o Advogado do acusado, desde que por este constituído, poderá ter acesso às peças que digam respeito à pessoa do seu cliente e que instrumentalizem prova já produzida nos autos, tal como esta Corte decidiu no julgamento do HC 82.354/PR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE (RTJ 191/547-548):
    “Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado – interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial –, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado, de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV), da qual – ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas –  não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade.
    A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto,  a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações.
    O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências  em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência, a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório.” (grifei)
    Esse mesmo entendimento foi por mim reiterado no julgamento de pleito cautelar que apreciei em decisão assim ementada:
    “INQUÉRITO POLICIAL. REGIME DE SIGILO. INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO. DIREITO DE DEFESA. COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV). OS ESTATUTOS DO PODER NÃO PODEM PRIVILEGIAR O MISTÉRIO NEM COMPROMETER, PELA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE SIGILO, O EXERCÍCIO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS POR PARTE DAQUELE QUE SOFRE INVESTIGAÇÃO PENAL. CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO PENAL. POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES (STF). DOUTRINA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    – O indiciado é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido,  mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal.
    – O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de investigação penal, mesmo que sujeita a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conseqüentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito. Precedentes. Doutrina.”
    (HC 87.725-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 02/02/2007)
    Essa visão em torno do tema tem sido observada por ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 96.511/PE, Rel. Min. MENEZES DIREITO – Inq 3.387-AgR/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 18.044- -AgR/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 18.191-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 19.390-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 18.399-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “(...) 4. O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração – incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos (…).”
    (Rcl 21.258-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Os eminentes Advogados ALBERTO ZACHARIAS TORON e ALEXANDRA LEBELSON SZAFIR, em valiosa obra – que versa, entre outros temas, aquele ora em análise (“Prerrogativas Profissionais do Advogado”, p. 86, item n. 1, 2006, OAB Editora) –, examinaram, com precisão, a questão suscitada pela injusta recusa, ao Advogado investido de procuração (Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIII), de acesso aos autos de inquérito policial ou de processo penal que tramitem, excepcionalmente, em regime de sigilo, valendo rememorar, a esse propósito, a seguinte passagem:
    “No que concerne ao inquérito policial há regra clara no Estatuto do Advogado que assegura o direito aos advogados de, mesmo sem procuração, ter acesso aos autos (art. 7º, inc. XIV) e que não é excepcionada pela disposição constante do § 1º do mesmo artigo que trata dos casos de sigilo. Certo é que o inciso XIV do art. 7º não fala a respeito dos inquéritos marcados pelo sigilo. Todavia, quando o sigilo tenha sido decretado, basta que se exija o instrumento procuratório para se viabilizar a vista dos autos do procedimento investigatório. Sim, porque inquéritos secretos não se compatibilizam com a garantia de o cidadão ter ao seu lado um profissional para assisti-lo, quer para permanecer calado, quer para não se auto-incriminar (CF, art. 5º, LXIII). Portanto, a presença do advogado no inquérito e, sobretudo, no flagrante não é de caráter afetivo ou emocional. Tem caráter profissional, efetivo, e não meramente simbólico. Isso, porém, só ocorrerá se  o advogado puder ter acesso aos autos. Advogados cegos, ‘blind lawyers’, poderão, quem sabe, confortar afetivamente seus assistidos, mas, juridicamente, prestar-se-ão, unicamente, a legitimar tudo o que no inquérito se fizer contra o indiciado.” (grifei)
    Observo, de outro lado, no que concerne à pretensão de declaração de “nulidade dos atos processuais praticados após o oferecimento da denúncia”, não se revelar acolhível referido pleito, pois não restou demonstrada, no processo penal de conhecimento, a ocorrência de qualquer prejuízo para o reclamante, o qual ainda poderá manifestar-se sobre o conteúdo das mídias obtidas a partir da cautelar probatória.
    Impõe-se ter presente, nesse contexto, que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.).
    É por tal razão que esta Suprema Corte tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo para declarar a nulidade de um determinado ato processual (RTJ 182/662-663, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 220/385, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.329/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 112.191/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 117.102/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. Ordem denegada.”
    (HC 104.648/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “4. Tratando-se de ‘habeas corpus’, teria sido preciso que o Impetrante/Paciente apontasse, especificamente, o suposto prejuízo experimentado no curso da ação penal, o que não empreendeu. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.
    5. Ordem denegada.”
    (HC 110.160/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “II – O indeferimento de reperguntas pelo defensor de um dos réus aos demais corréus ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, gerando nulidade absoluta. Precedentes.
    III – Contudo, o entendimento desta Corte também é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
    IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. 
    V – Ordem denegada.”
    (HC 116.132/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Cumpre assinalar, no ponto, em face da absoluta pertinência que guarda com o caso em exame, trecho da decisão proferida pelo eminente Ministro GILMAR MENDES na Rcl 35.380/PR, de que foi Relator, a qual versava matéria virtualmente idêntica à ora debatida nesta sede processual:
    “Lado outro, inviável o pedido de declaração de  nulidade do processo penal e sua suspensão, porquanto pode a defesa se manifestar, antes da prolação da sentença, sobre os documentos que, porventura, exijam manifestação.
    Mais a mais, eventual nulidade, através da demonstração de prejuízo, deve ser apreciada pelo Juízo de primeiro e pelos demais Tribunais desta República.” (grifei)
    Verifico, ainda, que, no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, melhor sorte também não assiste à parte reclamante, pois a reclamação não é o instrumento adequado para a análise dos requisitos autorizadores da decretação/manutenção dessa modalidade de tutela cautelar, os quais devem ser avaliados pelo órgão judiciário competente.
    Cabe acentuar, por necessário, que o presente remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente,  mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei)
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A r